Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702083-07.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE IZALTINA DE MATTOS ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: NILDE MATTOS ANTUNES QUARESMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE IZALTINA DE MATTOS ANTUNES contra o v. acordão exarado sob o ID 48392408, pelo qual a egrégio 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para cassar a sentença recorrida e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja determinada a realização de perícia contábil. O embargante opôs embargos de declaração (ID 48792931) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de julho de 2023 às 17:27:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora